Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-67.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇAO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto aos proventos do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇAO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto aos proventos do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – apelante que se utilizou do cartão de crédito para adquirir bens – dano moral inexistente – sentença mantida.

Resultado: recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000215-67.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante WAGNER
ROBSON DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1000215-67.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23236
VOTO No: 23236
APEL. No: 1000215-67.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: LUÍS CESAR BERTONCINI
APTE. : WAGNER ROBSON DE OLIVEIRA
APDO. : BANCO BMG S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C. OBRIGAÇAO DE FAZER C.C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE alegação de que houve celebração
abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização
indevida junto aos proventos do apelante, na chamada reserva de
margem consignável pertinente a cartão de crédito abusividade que
não se verificou contratação regular apelante que se utilizou do
cartão de crédito para adquirir bens dano moral inexistente
sentença mantida.
Resultado: recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo autor Wagner Robson
de Oliveira em face do réu Banco BMG S/A. Alegou o autor, resumidamente, que no
mês de outubro de 2014 contratou com o réu empréstimo consignado na modalidade
cartão de crédito, por meio do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Marília.
O contrato foi no valor de R$ 1.100,00, com parcelas de R$ 72,11, que podem sofrer
variações de R$ 5,00 até R$ 69,00. Desde janeiro de 2017 até a presente data, o réu
continua efetuando os descontos mensalmente de forma irregular. Já foi descontado
irregularmente do seu holerite o valor de R$ 2.135,73. Fez contato com o réu e
foiinformado que o contrato está regular e ativo e os pagamentos são por prazo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1000215-67.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23236
indeterminado, tratando-se de refinanciamento de dívida. O contrato é nulo. Requereu a
declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do réu no pagamento de
indenização por danos materiais e morais no montante de R$ 9.540,00, bem como na
devolução com juros e correção monetária dos valores descontados irregularmente, no
montante de R$ 865,32. Pediu a procedência da ação para tais fins.
A ação foi julgada improcedente (sentença a fls. 179/183).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 186/197). Em
preliminar alegou cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova
pericial. No mais, dentre outros argumentos, aduziu que as provas dos autos
demonstravam que foi induzido a erro, uma vez que não se tratava de um cartão de
crédito para a compra de bens. Tratava-se de cartão de crédito no qual foi lhe concedido
um empréstimo com desconto de valor mínimo no seu benefício preidenciário, sendo
que não havia abatimento do valor da dívida. O contrato era desproporcional e abusivo,
em flagrnte violação ao art. 51, IV do CDC. Fazia jus à devolução em dobro dos valores
descontados do seu benefício previdenciário, bem como à indenização pelos danos
morais sofridos. Pelo que expôs, requereu o acolhimento dos seus inconformismos e o
provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 234/246), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Recurso processado regularmente.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, dentro do
prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos
219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC de 2015). O recurso é
isento de preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual (cf. fls. 55).
Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como relatado, o apelante firmou contrato de empréstimo
consignado com o apelado. Houve ainda desconto pertinente à reserva de margem
consignável referente a cartão de crédito.
Na contestação, o apelado juntou aos autos o “termo de adesão

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1000215-67.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23236
cartão de crédito consignado Banco BMG” e o comprovante de autorização para
desconto em folha de pagamento devidamente assinado pela apelante (fls. 95/96).
Juntou também os comprovantes de transferência TED da quantias de R$ 1.550,00,
R$227,00 e R$ 82,46 (fls. 99, 100 e 101), além das cópias das faturas do cartão de
crédito (fls. 102/134).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para
desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos empregados
regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que o
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição financeira
lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito, valendo-se do
percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores ao apelante por meio de saques
com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que o apelante dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de que
a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado que o
consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio envolvendo o
assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria um valor reservado
em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser informado claramente ao
consumidor a respeito do caráter mais oneroso do empréstimo tomado pela referida via.
Essa situação, de ausência de conhecimento pelo apelante acerca do tipo de operação
contratada, bem como das consequências supostamente nefastas dela decorrentes
dificuldade de amortização, taxas mais altas do que as do empréstimo consignado etc. ,
possibilitaria a conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1000215-67.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23236
com encargos mais moderados, ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não
fosse mais possível a consignação. A base legal para a alteração nesses termos se
encontra no art. 51, §2o do CDC e no art. 170 do CC. Em virtude disso,
precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é possível
se ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste E.
Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como que é hígida a
cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor mínimo na fatura de
cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade que
veio adotado no CPC de 2015 e está expresso no art. 9261 do referido estatuto legal,
considerado ainda que o princípio inegavelmente traz estabilidade quanto ao resultado
mais uniforme a respeito do desate dos litígios conhecidos pela corte, passei a adotar o
entendimento majoritário do tribunal sobre a matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i.
Desembargador Tasso Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a
questão de todo assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a
respeito do tema em debate, colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da
validade da cláusula contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime, j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1000215-67.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23236
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado
Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado, Ap.
1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, unânime,
j,
13.11.18,
e
38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação Cível no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, passo a analisar a questão sob tal perspectiva, qual seja,
na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No
presente
caso,
o
apelante
se
utilizou
do crédito
disponibilizado pela instituição financeira. Além disso, não há prova acerca da
existência de vício de consentimento na contratação.
De mais a mais, o apelante não nega o recebimento das quantias
transferidas para sua conta corrente demonstradas pelo apelado por meio dos
comprovantes de transferências de fls. 99/101. Além disso, o apelado cuidou de trazer as
cópias das faturas do cartão de crédito, sendo que nelas é possível verificar que o
apelante se utilizou do cartão de crédito consignado para realizar compras, contrariando
a sua afirmação de que não usou o cartão de crédito ora discutido. Inevitável reconhecer
que a improcedência do pedido era medida que se impunha e que é mantida
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução de valores e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1000215-67.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23236
indenização por dano moral.
Não
obstante,
especificamente
a
respeito
da
pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar a
ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, o apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem consignável”
em cartão de crédito, ficou impossibilitado de honrar compromissos financeiros ou teve
a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que o apelante afirmou na inicial que os descontos
no seu benefício previdenciário decorrentes de reserva de margem consignável em
cartão de crédito tiveram início em fevereiro de 2017. A presente demanda foi
distribuída pelo apelante em 16/05/2018. Mais de 1 ano após o início dos descontos. O
que indica que, sem maiores indagações, o apelante conviveu com a amortização, nos
termos em que foi originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados ao
dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal revisão se
deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações assemelhadas que
ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é questionado o negócio
objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo surto
de demandas predatórias
sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano “in re ipsa”.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda que
seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução de
valores lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1000215-67.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23236
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, o apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de ordem
moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que o apelante tenha experimentado
qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que o apelante suportou mero aborrecimento até porque ele efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio, além da onerosidade demasiada ora
afastada.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar é
aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à esfera
da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de mais de um ano, via desconto de valor mensal junto à
margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A referida situação,
por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves daí
decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
O apelante foi condenado no pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.
O recurso foi interposto na vigência do Novo Código de Processo
Civil, pelo que se impõe a majoração dos honorários de sucumbência para 17% do valor
da causa, nos termos do artigo 85, § 112, do CPC de 2015. A quantia majorada é
adequada para remunerar os advogados do apelado, considerada a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço. Do pagamento das verbas de sucumbência, o apelante está isento,
2 De seguinte teor: “Artigo 85. (...). §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme
o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1000215-67.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23236
salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da
gratuidade da justiça a ele.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator